Tribunal: CARF
Processo: 10980.924756/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.924756/2012-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.462 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
IRMAOS DRUZIKI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/05/2010
COMPENSAÇÃO. FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA AO CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se do instituto da compensação, há que se comprovar, com
documentação hábil e idônea, a certeza e liquidez do crédito a ser oferecido
para o encontro de contas. Na falta de liquidez e certeza do crédito, não há
possibilidade de se efetivar a compensação pretendida.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-008.461, de 25 de agosto de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10980.924755/2012-19, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio
Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos Roberto da
Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.

Trata-se de Declaração de Compensação, onde a recorrente pretendeu compensar
crédito oriundo de pagamento a maior de Cofins Não Cumulativa, com débito de sua titularidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.924756/2012-55
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.462 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.924756/2012-55

A compensação não foi homologada, pelo Despacho Decisório Eletrônico, em
função de o valor do DARF indicado como objeto do pagamento a ser utilizado como crédito em
compensação estar totalmente utilizado para quitar débito titularizado pelo requerente, não restando
crédito disponível.

Não satisfeito, o requerente apresentou Manifestação de Inconformidade, onde
afirma ter efetivado a transmissão da DCOMP e solicita a homologação da compensação.

Analisando as razões de defesa, a DRJ assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE - COFINS

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a
existência de crédito líquido e certo.

Manifestação de Inconformidade Improcedente

Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão da DRJ, onde, repisando os argumentos trazidos em Manifestação de
Inconformidade, alega, em síntese :

- o contribuinte apresentou Declaração de Compensação, em virtude
da divergência apurada entre os valores informados na DCTF e na
DACON, foi retificada a DACON, por tratar de preenchimento
errôneo na base de cálculo gerando outros valores da COFINS, requer
que seja reconhecido o direito da recorrente passando o crédito a ser
totalmente homologado, tornando sem efeito o lançamento efetuado.

É o relatório
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso voluntário atende aos pressupostos genéricos de tempestividade e
regularidade formal merecendo a sua admissibilidade.
Tratando-se de Declaração de Compensação, onde o crédito é oferecido pela declarante,
cabe á mesma declarante possuir e apresentar á autoridade fazendária para comprovação
de seu direito creditório, os documentos e conciliações contábeis devidas que suportem
o crédito oferecido.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.462 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.924756/2012-55

O indeferimento do presente pedido de compensação, pela DRF de origem, foi
motivado pelo fato de o pagamento mencionado no Per/Dcomp ter sido usado
integralmente na quitação de débito de Cofins não-cumulativa declarado para o período
de 31/05/2010, não restando saldo creditório disponível.
Verifica-se que na DCTF retificadora, referente ao período de apuração de 31/10/2009,
o contribuinte reduz o débito anteriormente declarado no valor de R$ 38.750,78 para R$
26.797,60, restando saldo de crédito no valor de R$ 11.953,18.
A DCTF caracteriza-se como instrumento de confissão de dívida, para os devidos
efeitos tributários, conforme consta no próprio recibo de entrega da mesma e a teor do
que dispõe o Decreto-lei no 2.124, de 1984, em seu art. 5o, § 1o. O DACON, por outro
lado, é o instrumento utilizado para a consolidação e a apuração da contribuição.
A mera apresentação da declaração retificadora, com redução do valor do débito
anteriormente confessado, não basta para justificar a reforma da decisão de não
homologação da compensação declarada; faz-se mister a prova inequívoca de que
houve erro de fato no preenchimento da DCTF, isto é, de que o valor correto do débito é
aquele constante da DCTF retificadora.
O artigo 165, II, do CTN, garante o direito á restituição do tributo no caso de erro no
cálculo do montante do débito. Mas o art. 170 do CTN, por sua vez, é expresso ao
afirmar que a lei poderá autorizar a compensação, nas condições e sob garantias nela
estipuladas, exigindo ainda que os créditos sejam líquidos e certos.
Desse modo, o art. 170 do CTN não deixa dúvidas de que, para haver compensação de
dívidas fiscais, torna-se indispensável a sua autorização por lei específica, bem como os
créditos sejam líquidos e certos.
Por outro lado, a legislação processual administrativo-tributária inclui disposições que,
em, regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental do direito
probatório, qual seja, o de que quem acusa e/ou alega deve provar (artigo 333 do
Código de Processo Civil).
Quando a situação posta se refere á restituição/compensação ou ressarcimento de
créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a demonstração da efetiva existência
do indébito. Nesses casos, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito
ao aproveitamento do crédito, quer por pedido de restituição ou ressarcimento, quer por
compensação, em ambos os casos mediante a apresentação do PER/DCOMP, de tal
sorte que, se a RFB resistir á pretensão do interessado, indeferindo o pedido ou não
homologando a compensação, incumbirá a ele – o contribuinte – na qualidade de autor,
demonstrar seu direito.
Assim, não tendo sido apresentada pelo contribuinte qualquer prova que demonstre a
existência do direito creditório de nem mesmo a explicação sobre a origem do crédito,
não se pode considerar, por si só, a DCTF retificadora como sendo instrumento hábil
capaz de conferir certeza e liquidez ao crédito indicado na declaração de compensação,
conforme determina o art. 170 do CTN.
Por fim, a retificação do DACON, sem explicação de tais valores ou de como foi feita a
constatação de que certos produtos não integram a base de cálculo da COFINS, o
motivo de tal constatação, a base legal para tal constatação e a descrição detalhada do
processo produtivo, além da devida conciliação contábil de tais estornos dos produtos
não integrantes da base de cálculo, tornam o crédito sem a característica fundamental de
líquido e certo.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso e não reconheço o direito creditório.
É o meu voto.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.462 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.924756/2012-55

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente Redatora

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital